Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721128-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; P GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CRISTINE CHAVES GENTIL, PATRICIA CHAVES GENTIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por C &amp; P COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTRAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na tutela antecipada antecedente no 0723031-33.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID. 194803406 da origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente ajuizada por C &amp; P COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e PATRÍCIA CHAVES GENTIL em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do Código de Processo Civil, em que se busca a modificação do valor do empréstimo representado pelo contrato no 359.901.105 (FCO). Houve, inicialmente, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (doc. de ID 160839399), vindo a parte autora a apresentar recurso de Agravo de Instrumento. Este Juízo veio a ser comunicado na data de ontem do julgamento do Agravo de Instrumento (doc. de ID 194637237), onde houve a concessão da ordem para reconhecer o benefício da gratuidade de justiça. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do Código de Processo Civil, com a indicação do pedido de tutela final de indenização (reparação de danos), a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de mútuo bancário representado pela Cédula de Crédito Bancário no 359.901.105, com recursos do Fundo Constitucional Para Financiamento do Centro-Oeste (FCO), valor de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais). O pagamento ocorreria em 44 prestações de R$ 7.863,64, vencendo a primeira em 01/06/2019 e a última em 01/01/2023 (doc. de ID 160702038) A parte autora questiona a cobrança de uma tarifa de estudo e análise (R$ 3.460,00), a contratação de um seguro (R$ 15.777,60) e de um título de capitalização (R$ 30.000,00). Todavia, não apresenta um argumento no sentido de alegar a ilegalidade das cláusulas e destas não serem fruto de sua autonomia da vontade. Com relação às demais cláusulas não apresenta qualquer questionamento, mas ao final requer a redução dos descontos para R$ 1.493,64. Alega a existência de uma novação da obrigação por meio de contrato subscrito em 04.02.2021, que teria alongado a dívida em 182 prestações de R$ 1.493,94 Com a ausência da juntada do termo aditivo, é impossível este Juízo a análise da correção dos cálculos e a análise da existência de alguma irregularidade nos cálculos apresentados. Acredita-se que, assim como no contrato originário, os encargos remuneratórios são acrescidos no valor da prestação. Portanto, ante a ausência de elementos de convencimentos que permitam a compreensão da existência de algum erro na metodologia de cobranças de banco, não há como conceder a ordem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte autora deverá atentar-se para a obrigação de aditamento da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, caso deseje discutir a temática principal, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do Código de Processo Civil. A extinção do feito só será apreciada após a realização da citação da parte requerida. Intimem-se. Cumpra-se.” Trata-se, na origem, de tutela antecipada antecedente proposta pela agravante, com objetivo de obter provimento jurisdicional que determinasse a limitação da exigibilidade do pagamento das parcelas referentes à Cédula de Crédito Bancária n° 359.901.105, contratada no regime especial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O pedido foi indeferido na forma da decisão acima transcrita. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que o contrato de empréstimo, no valor de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais), previa o pagamento do valor contratado em 44 parcelas de R$7.863,64 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que em razão de problemas de capital de giro decorrentes da Pandemia da COVID-19, em abril de 2021 houve a necessidade de repactuação da dívida, tendo firmado Termo Aditivo com a instituição bancária, o qual previa o a extensão do pagamento para 182 prestações mensais “exigíveis na data-base, correspondendo, cada uma delas, nas datas dos seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor representado pelo capital utilizado e/ou reutilizado - excluídas eventuais parcelas já pagas - pelo número de prestações mensais a pagar.” Alega que “o único documento apresentado pela requerida, após solicitação da sócia administradora da empresa autora, foi o cronograma de reposição exigível apresentado pela instituição financeira requerida, no qual consta o valor de prestação (capital) de R$1.410,26 (um mil quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos).” Menciona que “desde o início do financiamento, o agravado descumpre o contrato, efetuando descontos muito superiores ao valor das parcelas previstas, o que vem gerando desequilíbrios financeiros e inúmeros prejuízos, de ordem moral e material aos agravantes.” Assevera, em relação às parcelas, que “ainda que corrigidas, não há justificativa para o aumento expressivo do valor das parcelas, sobretudo porque os descontos são efetuados dentro da data de vencimento das prestações, não havendo falar-se em aumento do valor por incidência de encargos de mora.” Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a redução das prestações do empréstimo ao valor de R$1.493,64 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Subsidiariamente, requer a “cassação/anulação da decisão agravada, determinando-se ao Juízo a quo que profira nova decisão, com base nos documentos acostados pelos agravantes, anexos à inicial de tutela antecedente, em especial os documentos comprobatórios de Id n° 160702038, 160702040, 160702961 e extratos bancários juntados.” A agravante é beneficiária da Assistência Judiciária. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. O direito contratual brasileiro tem por base principiológica a manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda), as quais somente comportam modificação pela via judicial quando se constata a ocorrência de ilegalidade ou abusividade contratual. Por consequência, a suspensão ou modificação do acordo de forma liminar, sem o devido exercício do contraditório, demanda, ainda mais, que a abusividade ou ilegalidade contratual se manifeste de forma flagrante. In casu, analisando o Termo Aditivo (ID. 59455239, págs. 01 e 02) firmado entre as partes para repactuar a dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancária de no 359.901.105, constata-se que o valor do principal será reposto em 182 prestações mensais. Além disso, consta que “os juros da operação serão exigíveis a contar de 01/04/2021, mensalmente, durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, nas remissões, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.” Outrossim, compulsando o extrato da operação de crédito (ID. 59455225), observa-se que foram fixadas parcelas mensais para a amortização do débito principal no importe de R$ 1.410,26 (um mil quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos), às quais se somam juros compensatórios para concretização do valor da parcela mensal final. Destaco, por oportuno, que no Termo Aditivo não houve repactuação de juros, de modo que permanece a incidência da taxa de juros fixada no contrato principal, ou seja, a Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (ID. 59455240, pág. 02). Portanto, à primeira vista, não há divergência entre o cálculo do valor cobrado mensalmente e o Termo Aditivo, pois houve a pactuação de parcelas fixas apenas em relação ao débito principal, e não em relação aos juros compensatórios, sobretudo porque fixados à taxa de mercado variável (TFC). Ademais, para se aferir eventual divergência em relação à taxa de juros aplicada, será necessária a incursão na fase probatória, de modo que apenas com a produção da prova técnica poder-se-á dizer acerca de eventual excesso na cobrança dos encargos contratuais. Assim, inviável, na estreita via cognitiva da Tutela de Urgência, concluir pela abusividade na cobrança efetuada pela instituição bancária, o que inviabilizava a avaliação sobre o direito perseguido pela recorrente. Forçoso reconhecer que essa posição conta com precedentes nesta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO E ACIMA DA PREVISTA CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de evidência tem previsão no art. 311 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para a concessão, que a tese em discussão tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Mesmo que se considere que o ora agravante pretende obter tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769522, 07277575320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690624, 07422645320228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. PACTA SUNT SERVANDA. JUROS ABUSIVOS. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecer, ex vi do Princípio Pacta Sunt Servanda. 1.1. In casu, a alegação de cobrança de juros abusivos depende de dilação probatória e, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1282417, 07201586820208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante disso, em cognição sumária, não constato a probabilidade do direito objetivado pela parte agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 20:29:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora